Tribunal: TJSP
Processo: 1502750-94.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Sentença condenatória – Pedido de absolvição. Descabimento. Conduta que se amolda ao artigo 147 do Código Penal – Declarações da vítima prestadas de forma harmônica com o contexto probatório – Hipótese que não se coaduna com lesão jurídica que possa ser considerada insignificante (Súmula no 589/STJ) – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Sentença condenatória – Pedido de absolvição. Descabimento. Conduta que se amolda ao artigo 147 do Código Penal – Declarações da vítima prestadas de forma harmônica com o contexto probatório – Hipótese que não se coaduna com lesão jurídica que possa ser considerada insignificante (Súmula no 589/STJ) – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime prisional inicial aberto, o mais brando possível – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (Súmula no 588/STJ) – Estabelecido o mais benéfico dos regimes (aberto), não se há cogitar em sursis penal, pois não pode tal benefício ser mais gravoso do que a própria execução da pena suspensa, com período mínimo de observância condicional de 1 ano (nas contravenções: art. 11 da Lei das Contravenções Penais) ou de 2 anos (nos crimes: art. 77, caput, do CP), bem maior, portanto, que o quantitativo da pena corporal aplicada no caso concreto – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.